Tribunal: TJDFT
Processo: 0742880-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742880-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: CARLOS EDUARDO LIMA GAZZOLA, SANDRA HELENA PASCHOALINI AZALIM GAZZOLA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de adiamento da sessão de julgamento do presente feito formulado pelo advogado dos autores apelados na petição de ID 41711284, pois os autores possuem outros advogados constituídos nos autos, consoante se observa pela procuração de ID 40201432, e não restou demonstrada a impossibilidade de todos eles fazerem a sustentação oral no dia da sessão. Portanto, fica mantido o dia da sessão de julgamento para o dia 07/12/2022 (quarta-feira) às 13h30. Brasília-DF, 29 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora